Tribunal: STF
Processo: ARE 1507140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    1. PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA QUE ANALISOU O REFERIDO PLEITO E DECIDIU, DE FORMA FUNDAMENTADA, PELO SEU NÃO ACOLHIMENTO.



    2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO FIRMES E COESOS DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRAFICANTE. COEXISTÊNCIA POSSÍVEL. TIPO PENAL MÚLTIPLO.



    3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE 4 (QUATRO) MUNIÇÕES CALIBRE 12 DESACOMPANHADAS DE ARMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.



    4. REEXAME DA DOSIMETRIA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REALIZADO DA FORMA LEGAL.



    5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente